Tribunal: TJSP
Processo: 1001923-62.2018.8.26.0471
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Desnecessidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001923-62.2018.8.26.0471/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é
embargante L. C. DALSOGLIO TRANSPORTES ME, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001923-62.2018.8.26.0471/50000 - Voto no 38147 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38147
EDEC.No: 1001923-62.2018.8.26.0471/50000
COMARCA: PORTO FELIZ
EBTE. : L. C. DALSOGLIO TRANSPORTES ME
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade

Prequestionamento

Desnecessidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 368/371, que, por votação unânime, não conheceu do recurso da
embargante por deserção.
Sustenta que o julgado carece de omissão, aduzindo
que não foi instado a comprovar a necessidade dos benefícios da justiça
gratuita, nos termos do artigo 99, §2o, CPC. Busca sanar o vício
apontado. Quer o prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões, contradições e
obscuridades que devem embasar o recurso são aquelas extraídas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001923-62.2018.8.26.0471/50000 - Voto no 38147 - Letícia/Fabiane
3
próprio julgamento, e não do confronto com expectativas da parte.
Nesse sentido:
“Todavia, não são admissíveis os embargos de declaração por alegação
de contradição da decisão embargada com:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha”
No presente caso, os benefícios da justiça gratuita
foram indeferidos a fls. 362/363, sendo as razões claras:
“Em relação ao pedido de justiça gratuita, não
trouxeram os apelantes comprovantes de rendimentos, balanço ou
qualquer documento que pudesse corroborar a alegação de
hipossuficiência, não bastando a simples alegação de hipossuficiência
financeira.
Além disso, observa-se que os apelantes assumiram
financiamento bancário de R$ 148.715,82, mediante pagamento de 94
prestações de R$ 3.757,05, estando longe do conceito de hipossuficiente
financeira que a lei visa proteger.
Ora, para pagar referida quantia é obvio que não
são pobres, e mais, o Banco para conceder empréstimo analisa a
possibilidade do pretenso mutuário e, se verificada a impossibilidade,
nega o financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001923-62.2018.8.26.0471/50000 - Voto no 38147 - Letícia/Fabiane
4
Enfim, se é que a empresa e sócio realmente não tem
condições de arcar com as despesas processuais, estão em situação que,
no mínimo, não lhes permite permanecer no comércio.
Ademais, não há provas de sua falência e, não se
pode olvidar, que em se tratando de empresa com fins lucrativos, o
estado de insolvência é requisito para formular pedido de recuperação
judicial ou extrajudicial, ou a própria falência.
Assim sendo, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Procedam os apelantes, em cinco dias, o depósito
das custas de preparo, sob pena de deserção.”
A decisão foi clara em consignar que a embargante
não se amolda à condição de hipossuficiente que a lei visa proteger.
E contra tal decisão não houve recurso, deixando a
recorrente transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação,
conforme certidão de fls. 365, sobrevindo o v. Acórdão que, diante do
não recolhimento do preparo, não conheceu do apelo por deserção.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo
diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez proferido é defeso
que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é que se confira
caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001923-62.2018.8.26.0471/50000 - Voto no 38147 - Letícia/Fabiane
5
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Em relação ao prequestionamento, confiram-se as
recentes decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART.
1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o acórdão
embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido propósito de obter
o reexame da matéria do recurso especial, à luz dos dispositivos
constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão
manifestamente incabível em embargos declaratórios, cujos limites se
encontram previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001923-62.2018.8.26.0471/50000 - Voto no 38147 - Letícia/Fabiane
6
792511/MT,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0236175-0,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, j. 18/05/2017)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes.
2. O acórdão embargado no qual foi integralmente confirmada pelo
Colegiado a decisão singular que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência enfrentou todas as questões suscitadas no agravo
interno.
3. Portanto, in casu, não se verifica nenhum dos vícios que permitam o
manejo da insurgência, impedindo o seu acolhimento.
4. Segundo a jurisprudência pacífica da Corte Especial, é prescindível
a análise de dispositivos constitucionais, suscitados na petição dos
embargos declaratórios, objetivando o prequestionamento para efeito
de interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp
141652/RJ,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2014/0168487-4, Relator Ministro JORGE
MUSSI, CORTE ESPECIAL, j. 19/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001923-62.2018.8.26.0471/50000 - Voto no 38147 - Letícia/Fabiane
7
Como visto, não há, pois, necessidade deste recurso
para suscitar negativa de vigência de lei federal ou constitucional.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator